Tribunal: STF
Processo: AI 139307
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
TRABALHISTA. DESERÇÃO. ARTIGO 899, PARAGRAFOS 1.  E  2.,  DA
CLT.
         Se  o  acórdão  recorrido  afirmou  a  deserção  do  recurso
ordinário da empresa, em face da ausência do deposito recursal de que
tratam os paragrafos 1. e 2. do artigo 899 da CLT, não e possivel, na
via recursal extraordinária, reapreciar a questão para  se  deliberar
se a referida norma  foi,  ou  não,  corretamente  aplicada  ao  caso
concreto. O maltrato a preceitos constitucionais, que se  exige  seja
frontal e imediato para possibilitar o apelo extremo,  não  pode  ser
intermediado por alegações de ofensa a lei ordinaria.
         Agravo regimental improvido.::